Tribunal: TJMT
Processo: 1019684-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No1019684-76.2021.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE: ALCIDISNEY APARECIDO MARQUES CAVALCANTE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ALCIDISNEY APARECIDO MARQUES CAVALCANTE contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão n° 1032593-27.2021.8.11. proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A deferiu a liminar de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.
Em suas razões o agravante solicita a gratuidade de justiça, alegando ser instalador e reparador, recebendo o valor mensal de aproximadamente R$1.200,00 e não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais do processo.
Quanto a questão de fundo aduz que firmou contrato de financiamento, no dia 08/02/2020, referente a aquisição do veículo HYUNDAI HB20S EVOLUTION 1.0 12V MT5 4P ETA/GAS. ANO 2020, CHASSI 9BHCP41AALP053663, financiando a importância de R$ 58.000,00, em 48 parcelas de R$1.652,85, perfazendo um total a pagar de R$ 79.336,80 e por não ter condições de arcar com o valor das parcelas, refinanciou o contrato originário.
Afirma que analisando o contrato entabulado é de fácil constatação que há cobranças abusivas e indevidas, com juros extremamente altos e acima de taxa média de mercado, de modo que deve tais valores cobrados em excessos serem expurgados.
Assevera que em nenhum momento alegou que não iria efetuar o pagamento do valor cedido pela instituição financeira, tanto que tentou inúmeros meios de renegociar o valor em aberto com a agravada, mas não obteve êxito.
Registra que a taxa de juros estipulada no contrato se encontra por demais excessivas, de modo que requer seja determinado sua alteração para ser limitada à taxa média de mercado, além de questionar a abusividade das tarifas prevista no contrato.
Afirma que os requisitos para o deferimento da liminar se faz presente, consubstanciando o fumus bonis iuris, na abusividade das cláusulas do contrato, enquanto o periculum in mora se perfaz na possibilidade de perder o seu veículo.
Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, para cassar os efeitos da decisão recorrida.
É a síntese.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Portanto, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do CPC/2015.
Pois bem.
Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.
Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve a requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.
O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.” (STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16- 12-2008).
Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que “apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.” (Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).
Os precedentes estão em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei).
Já a Súmula 481 do STJ estabelece que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).
O Agravante juntou documentação que demonstra de forma inconteste a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, isso porque juntamente com a inicial trouxe holerite atualizado (id no 107589964 ) o qual demonstra uma renda líquida de R$ 1.341,57 (um mil trezentos e quarenta e um reais e cinqüenta e sete centavos) podendo comprometer o seu suporte financeiro para ter uma vida digna, motivo pelo qual defiro o benefício da justiça gratuita ao agravante.
No que se refere a medida vindicada, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
É cediço que em casos de inadimplência em relação ao contrato de financiamento, o credor pode requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem objeto do contrato, a qual será concedida liminarmente desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o do Decreto-lei no. 911/69.
E tais requisitos restaram, a priori, devidamente preenchidos pelo credor fiduciário para o deferimento da liminar pelo juízo de origem.
Porém, quanto a alegada anormalidade do contrato, frente à ausência de amortização dos juros e/ou da abusividade de taxas e demais encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.
Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o “mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ” (N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).
Acerca do tema, confira-se o seguinte julgado desta Corte de Justiça, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito. A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país. A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.” (N.U 1020263-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, deferindo a justiça gratuita ao agravante, mas INDEFIRO o pedido antecipatório, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Informe o Juízo de piso do teor desta decisão.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 5 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora